Tribunal: TJMT
Processo: 1002235-25.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002235-25.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (APELADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que anulou multa administrativa imposta pelo PROCON de Barra do Garças à empresa MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., sob o fundamento de que a empresa não integra a cadeia de fornecimento do serviço objeto da reclamação consumerista.

II. Questão em discussão
2. As questões jurídicas submetidas ao exame são:
(i) verificar se empresa que atua como intermediadora de pagamentos online pode ser responsabilizada solidariamente por vícios na relação de consumo; e
(ii) avaliar a possibilidade de redução judicial do valor da multa administrativa, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o), segundo a qual todos os fornecedores que participam da relação de consumo, ainda que de forma indireta, respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço.
4. A atuação da apelada como plataforma de intermediação financeira foi essencial para a formalização da transação de consumo, atraindo a sua legitimidade passiva e justificando sua responsabilização administrativa.
5. A expectativa de segurança gerada ao consumidor em razão da intermediação, especialmente em ambiente digital, legitima a incidência da teoria da aparência na relação de consumo.
6. A aplicação da multa administrativa pelo PROCON observou o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, estando devidamente motivada.
7. Contudo, a posterior devolução do valor pago e a solução administrativa da demanda autorizam a revisão do montante da multa, que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer seu caráter pedagógico.
8. Jurisprudência desta Corte e do STJ admitem o controle judicial da sanção administrativa quando demonstrado excesso ou inadequação do valor aplicado.

IV. Dispositivo e tese
9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“É legítima a multa administrativa aplicada à empresa intermediadora de pagamento que atua como agente essencial na formalização da transação de consumo, integrando a cadeia de fornecimento. Admite-se, contudo, a revisão judicial do valor da sanção com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando comprovada a solução administrativa do conflito e a atenuação do dano ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 7o, parágrafo único; 18; 25, § 1o;
CPC, arts. 85, § 2o e 86.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n.o 1033525-83.2019.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.10.2025.

TJMT, N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., que julgou procedente o pedido para anular sanção administrativa consubstanciada na multa aplicada pelo PROCON Municipal e, por consequência, desconstituir a Certidão de Dívida Ativa n.o 19/2022, objeto da execução fiscal no 1010046-70.2022.8.11.0004.

Na origem, a empresa embargante alegou que a penalidade lhe foi imposta de forma indevida, em razão de suposta falha na prestação de serviço ocorrida em compra realizada por consumidora na plataforma digital. Defendeu, contudo, que atua apenas como intermediadora de pagamentos, não fazendo parte da cadeia de fornecimento, tampouco sendo responsável pela entrega do produto ou pela condução da relação de consumo propriamente dita.

A sentença recorrida acolheu os argumentos da parte embargante, afastando a responsabilidade do Mercado Pago, sob o fundamento de que a empresa não integra a cadeia de fornecimento, e que houve estorno integral dos valores cobrados indevidamente, o que tornaria ilegítima a imposição da multa administrativa.

Nas razões recursais, o Município de Barra do Garças aduz que a penalidade imposta decorreu de regular processo administrativo instaurado pelo PROCON Municipal, o qual teve origem em reclamação apresentada pela consumidora Zelina de Fátima Cunha de Sousa, referente à cobrança indevida e falha na entrega de curso online contratado via plataforma Mercado Pago.

Assevera que a empresa apelada participa da relação de consumo, uma vez que lucra com a intermediação financeira, devendo ser considerada integrante da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que o PROCON Municipal agiu no exercício regular do poder de polícia administrativa, conforme autorizado pelo artigo 55 do CDC e Decreto Federal no 2.181/97, tendo observado o contraditório e a ampla defesa durante a instrução do processo administrativo.

Argumenta que a sentença incorreu em indevida substituição do juízo administrativo pelo judicial, em violação ao princípio da separação dos poderes, e que o controle judicial deve se restringir à legalidade do ato, não cabendo reexame do mérito administrativo.

Destaca que a multa aplicada observou os critérios legais de razoabilidade, gravidade da infração e capacidade econômica do infrator, conforme art. 57 do CDC.

Sustenta, ainda, que os honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa são desproporcionais, tratando-se de matéria de baixa complexidade.

Alega que, caso não seja acolhido integralmente o recurso, ao menos seja reconhecida a validade parcial do ato administrativo, com a redução proporcional da multa aplicada.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a legalidade da multa administrativa e a validade da CDA no 19/2022, ou, subsidiariamente, sua validade parcial com redução do valor da sanção.

Não houve contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia gira em torno da legalidade da multa administrativa de R$ 10.936,40 aplicada à empresa MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., pelo PROCON do Município de Barra do Garças, no bojo do processo administrativo n.o F.A. 51.010.002.20-0001175, que resultou na lavratura da CDA n.o 19/2022.

A sentença recorrida entendeu por anular a sanção administrativa sob o fundamento de que a empresa apelada não integraria a cadeia de fornecimento do serviço objeto da reclamação, tratando-se apenas de mera intermediadora de pagamento, razão pela qual não poderia ser responsabilizada solidariamente pelos vícios da relação de consumo.

O entendimento adotado pelo juízo de origem merece reparo.

O
Código de Defesa do Consumidor
adota a
teoria da cadeia de fornecimento
, conforme estabelecido nos arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o, segundo os quais todos os fornecedores que de algum modo participam da relação de consumo — inclusive aqueles que apenas intermedeiam a transação —
respondem solidariamente pelos vícios do produto ou do serviço
.

Neste sentido, mesmo que a apelada não tenha sido a responsável direta pela prestação do serviço final ou pela entrega do curso online objeto da reclamação, sua atuação como plataforma de pagamento e intermediação financeira
foi essencial à formalização e conclusão da operação de consumo
, o que atrai a sua legitimidade passiva e, portanto, sua responsabilização administrativa.

Destaca-se que a participação do intermediador de pagamento, sobretudo em ambiente digital, representa elemento de confiança e aparência de segurança para o consumidor, que frequentemente associa a operação a uma rede de proteção e garantia em caso de problemas — o que justifica, inclusive, a aplicação da teoria da aparência na relação de consumo.

Esse entendimento já foi reiteradamente acolhido por esta Corte:

“A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante que a falha decorra de ato de terceiro integrante da cadeia de consumo. [...]
Tese de julgamento: ‘1. A responsabilidade administrativa do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva. 2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT quando o processo administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação mínima quanto à infração e à dosimetria da sanção.’”

(TJMT - Apelação Cível n.o 1033525-83.2019.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/10/2025)

No caso concreto, é incontroverso que o Mercado Pago atuou como
instrumento direto de viabilização da transação
, por meio da qual a consumidora adquiriu um curso online supostamente na modalidade “premium”, mas recebeu produto diverso, além de ter sido indevidamente cobrada em múltiplas parcelas.

Ainda que a empresa tenha, posteriormente, estornado o valor, o fato é que a infração à norma de consumo
não se esgota no prejuízo financeiro imediato
, mas também na falha do dever de informação e na insegurança gerada ao consumidor, sendo legítima a atuação administrativa do PROCON.

Portanto, deve ser reformada a sentença para reconhecer a legitimidade da atuação sancionatória do órgão de defesa do consumidor e a consequente responsabilidade da empresa apelada, na qualidade de integrante da cadeia de fornecimento.

Da proporcionalidade da sanção administrativa

Não obstante a legalidade da multa,
assiste razão à apelada quanto ao seu valor
.

Conforme pacífica jurisprudência, é possível o controle judicial da
adequação e proporcionalidade
da sanção administrativa, inclusive com eventual redução do valor da multa, desde que não se substituam os critérios técnicos da Administração, mas se verifique
excesso incompatível com os parâmetros legais
.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, reconhece essa possibilidade no âmbito do controle judicial dos atos sancionatórios, admitindo o exame do conteúdo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, embora a atuação do PROCON tenha observado o devido processo legal, inclusive com oportunidade de defesa à empresa autuada, verifica-se que
o problema foi solucionado na esfera administrativa
, com a devolução integral do valor cobrado da consumidora, o que atenua significativamente a gravidade do ilícito, e legitima a redução do valor da multa administrativa aplicada.

Nesse sentido, é entendimento consolidado neste Tribunal:

“É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT - N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02/10/2024, DJE 11/10/2024)

Considerando, portanto, a atuação posterior da empresa no sentido de resolver o problema,
é razoável reduzir o valor da multa de
R$ 10.936,40

para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que preserva o caráter sancionador e pedagógico da medida, mas sem representar onerosidade excessiva frente às circunstâncias do caso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para:

1.

Reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos dos embargos à execução, reconhecendo a legalidade da atuação do PROCON
e a legitimidade da empresa apelada para figurar no polo passivo da autuação, em razão de sua participação na cadeia de fornecimento;

2.

Reduzir o valor da multa administrativa para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

3.

Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento)
dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o disposto nos artigos 85, § 2o, e 86, ambos do CPC;

4.

Determino o prosseguimento da execução fiscal com base na CDA parcialmente reformada, com as devidas atualizações legais sobre o novo montante da multa fixada neste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026